Tribunal: TJMT
Processo: 1028217-37.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028217-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLORIA MARIANA DE SOUZA - CPF: 137.936.671-20 (APELANTE), MARIA LUZIANE RIBEIRO - CPF: 496.431.501-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - CNPJ: 11.762.144/0001-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028217-37.2017.8.11.0041

Apelação nº 1028217-37.2017.8.11.0041

Apelante
: GLORIA MARIANA DE SOUZA

Apelado
: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR EM VIRTUDE DE VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028217-37.2017.8.11.0041

Apelação nº 1028217-37.2017.8.11.0041

Apelante
: GLORIA MARIANA DE SOUZA

Apelado
: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
GLORIA MARIANA DE SOUZA.

Ação:
Ação de Restituição de Valor em Virtude de Vício do Produto c/c Danos Morais, proposta por
GLORIA MARIANA DE SOUZA
em desfavor de
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$3.000,00,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 102986998): afirma que, diferente do que fora alegado pela empresa apelada, em resposta a reclamação aberta no Procon, em momento algum a ré se dispôs a levar o aparelho para assistência técnica, porquanto o único serviço prestado foi a visita do técnico na residência da autora, ocasião em que o prestador de serviço apenas resolveu o problema do barulho. Aduz que não negou que o produto fosse levado para manutenção. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 102987004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028217-37.2017.8.11.0041

Apelação nº 1028217-37.2017.8.11.0041

Apelante
: GLORIA MARIANA DE SOUZA

Apelado
: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
GLORIA MARIANA DE SOUZA.

Ação:
Ação de Restituição de Valor em Virtude de Vício do Produto c/c Danos Morais, proposta por
GLORIA MARIANA DE SOUZA
em desfavor de
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$3.000,00,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Narra a autora que adquiriu um aparelho de ar condicionado na empresa requerida, o qual apresentou defeito após 15 (quinze) dias de uso. Afirma que mesmo após a visita técnica e diversas reclamações não teve seu problema solucionado, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação.

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No presente caso, restou demonstrado nos autos que a autora adquiriu o aparelho de ar condicionado junto à empresa requerida, o qual apresentou defeito dentro do período de garantia, que não foi solucionado pela apelada em prazo razoável.

Nota-se, portanto, que incumbia à requerida demonstrar que o ar condicionado adquirido se encontrava em perfeitas condições ou que, ao menos, solucionou os problemas dentro de prazo razoável. No entanto, não há provas nesse sentido.

Em que pese constar na resposta a reclamação aberta no Procon que a autora não aceitou o reparo do produto (Id. 102984993 - Pág. 7), a ré não trouxe aos autos gravação telefônica ou e-mail encaminhado pela requerente que confirme tais alegações.

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, de modo que não há como afastar a responsabilidade da requerida.

Desse modo, restou demonstrado que pouco tempo após a aquisição, o produto passou a ter problemas que até o momento não foram resolvidos.

Assim, a má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto do produto, gera obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO – DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO PRODUTO – ATO ILÍCITO RECONHECIDO NA ORIGEM – PRETENSÃO EXCLUSIVA DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCASO E LESÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR EVIDENCIADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I - O dano moral caracteriza-se pela ocorrência de lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico contido nos direitos da personalidade. II - Em relação à compensação por danos extrapatrimoniais, deve o Juiz se ater ao grau de culpa do ofensor, ao nível socioeconômico da parte autora e, por fim, ao porte econômico do réu, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade (TJMT - N.U 0007336-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - CONSERTO DE VEÍCULO - DEMORA INJUSTIFICADA - PRAZO EXCESSIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. É solidária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade entre a concessionária e o fabricante de veículo por demora injustificada no conserto sob a justificativa de falta de peças em estoque.
A demora excessiva e injustificada, de mais de 120 (cento e vinte) dias para conserto de veículo caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária.
Deve ser majorada a verba honorária, a fim de remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC). (TJMT - N.U 0007045-47.2015.8.11.0002, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO EM ELETRODOMÉSTICO. DECADÊNCIA DO DIREITO. PRAZO OBSTADO.
ENVIO DO APARELHO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDICADA PELA FABRICANTE.
SENTENÇA CASSADA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º, DO CPC DE 2015.
ATRASO NO CONSERTO.
RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM DEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. - Nos termos do §2º, do art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, a decadência é obstada por reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. - Nos termos do que dispõe o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde solidariamente com o fabricante pelos defeitos relativos ao fornecimento de produtos ou serviços, tais como os vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. - Consoante regra do art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, faz jus o consumidor à restituição do valor pago, se o produto adquirido apresentar defeito, não sanado no prazo de 30 (trinta) dias.-
A demora injustificada para conserto do bem e os transtornos experimentados pela Autora ensejam reparação por danos morais.
- A indenização por dano moral deve ser arbitrada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como das capacidades econômicas das partes envolvidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.043839-2/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2018, publicação da súmula em 16/10/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de determinar que a ré substitua o produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou restitua a quantia paga pela autora, monetariamente atualizada,
bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC). Ainda,
inverte-se
os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021